Tribunal: STF
Processo: Rcl 55250
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Caraguatatuba em face de acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n° 0000627-79.2014.5.15.0063, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra o reclamante que, na origem, o debate circunscreve-se “à responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos ao prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório. ”. 



    Sustenta que 



    “ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço”. (e-Doc 1. Fl. 14)



    Entende que 



    “a questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcrição de trecho coincide com aquele objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, ou seja, a matéria dispõe de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico, tanto que houve sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal, sendo inviável acreditar que não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista”.(e-doc 1 fl. 18)



    Requer que seja deferido o pedido liminar para “o fim de suspender o ato judicial impugnado proferido nos autos do Agravo em Recurso de Revista nº 0000627-79.2014.5.15.0063”. No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação “para excluir a responsabilidade subsidiária do ente federativo municipal”.



    É o relatório. Decido.



    A Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando existente decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, como no caso dos autos.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomende a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática da repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica entre os órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização da tese caso a caso.



    Assim, na medida em que, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Outrossim, ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)



    Com essas ponderações, e considerando que i) a matéria controvertida no Processo nº 0000627-79.2014.5.15.0063 diz respeito à temática solucionada pelo STF no Tema 246 da repercussão geral e à temática cuja repercussão geral foi reconhecida no RE nº 1.298.647/SP-RG e ii) que o TST recusou transcendência ao debate proposto em recursos de sua competência, entendo que está caracterizado o desrespeito à autoridade do STF, tal como que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município de Caraguatatuba, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observando o precedente obrigatório.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente